Tribunal: TJMT
Processo: 1025624-51.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025624-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0116-20 (AGRAVANTE), SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (AGRAVANTE), GISELE THAIS PERAZZOLI - CPF: 003.821.881-01 (AGRAVADO), CAMILA CRISTINA PERAZZOLI QUINELATO - CPF: 003.821.961-12 (AGRAVADO), NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.918.453/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), WILIAM DA SILVA ALVES DE MORAIS - CPF: 003.118.031-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por Sompo Seguros S.A. e HDI Seguros do Brasil (atual denominação de Sompo Consumer Seguradora S/A), em face do v. acórdão (id. 212184677) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que o
v.
Acórdão embargado é omisso e contraditório, uma vez que o Agravo de Instrumento interposto por estas Cias., não só dispôs em termos, mas evidencia que o salvado não está, nem mesmo esteve, à disposição da Seguradora, pois o veículo foi vendido em 19/02/2021 a terceiro estranho à lide.

Assevera que a decisão é omissa quanto ao inacesso e a indisposição do salvado, em detrimento da venda realizada. Ou seja, a dedução do valor do salvado (
in casu
, de 40%) é impositiva porque o bem não está disponível para as agravantes.

Além disso, insubordina-se à lei federal, qual seja, Art. 489, II e §1º, IV de 502 do CPC, pois além de não fundamentar, não enfrenta os argumentos deduzidos, os quais são imprescindíveis para o julgamento da demanda, desrespeitando a já autorizada dedução.

Acrescenta ser importante ressaltar que ‘a consideração dos termos é pertinente, pois nos autos do cumprimento de sentença (Proc. nº 1008548-76.2017.8.11.0015) foi determinada a extinção da ação, diante da quitação da obrigação. Ora, ainda se discute os valores depositados e o excesso de execução, a qual fora apontada na minuta de agravo de instrumento (ID. 188078697), cuja finalidade é o esclarecimento do valor e o questionamento da dedução permitida em demais instâncias. Posto isso, os autos não devem ser arquivados, uma vez que suas matérias estão relacionadas, de modo a implicar a convergência direta ao cumprimento de sentença.’.

Requer o acolhimento dos presentes embargos a fim de que supra a omissão dos artigos apontados, para fins de prequestionamento dos Arts.502 e 489, II e §1º, IV do CPC, além do Art. 523 do CPC, o qual diz respeito à multa supostamente devida pela Cia, esgotando-se assim a prestação jurisdicional invocada para eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Contrarrazões. (id. 215402157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por Sompo Seguros S.A. e HDI Seguros do Brasil (atual denominação de Sompo Consumer Seguradora S/A), em face do v. acórdão (id. 212184677) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DEPOSITO EM JUÍZO APENAS PARA GARANTIR JUÍZO – ALVARÁ LIBERADO PARTE AUTORA E TERCEIRO – INCIDENCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 523, § 1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme previsão do artigo 523, do CPC, o executado deve ser intimado para pagamento voluntário do débito em 15 dias; mas, não o fazendo tempestivamente, o débito será acrescido de multa de dez por centos e de honorários de advogado de dez por cento.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar em omissão no v. acórdão, eis que este Relator assim entendeu, transcrevo:

“(...)Ademais, quanto a dedução do valor a título de salvado do montante indenizatório, restou claro nos termos do contrato e, na decisão, que o salvado pertencerá à seguradora após a indenização integral, bem como que o veículo (salvado) encontra-se à disposição da segurada e, consequentemente, da seguradora, desde 12/06/2017, conforme documentos (ids. 9017822/9017834, não há se que falar em excesso de execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recuso para manter a r. decisão agravada.

É como voto.”. (19668387)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024